Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721045-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Verifica-se que o agravante não juntou o preparo recursal e pediu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que foram indeferidos pela decisão ID 36949412. Nos termos do art. art. 99, §7o, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador